Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTE SISO. ERRO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA MANDIBULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas pelos defeitos na prestação dos serviços é regida pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que sua configuração independe da existência de culpa, por caracterizar responsabilidade objetiva. Por outro lado, no tocante aos profissionais liberais, segundo prescreve o §4o do aludido normativo, a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, tratando-se, portanto, de responsabilidade subjetiva.
2. Uma vez demonstrado, por meio de prova técnica, que a fratura de mandíbula sofrida pela paciente decorreu diretamente da cirurgia realizada para extração de seus dentes sisos, não lhe tendo sido dispensado tratamento adequado, tanto durante a realização do procedimento cirúrgico quanto no período pós-operatório, resta configurada a responsabilidade civil das rés, consoante o regime de responsabilização civil do profissional cirurgião-dentista e do estabelecimento de saúde.
3. A compensação por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, há de ser fixada tendo em vista dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação. Verificado que o quantum indenizatório fixado obedece tais parâmetros, não há que se falar em redução do importe estabelecido.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.